Tribunal: TJSP
Processo: 2027047-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – instrumento processual que por não realizar cognição exauriente, mas sim secundum eventum probationis, não gera coisa julgada material, permitindo a reiteração de pedido, ainda que pelo mesmo fundamento – necessidade, entretanto, de novos elementos probatórios para o conhecimento – mera reiteração – indeferimento de plano – Precedentes das Cortes Superiores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027047-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são impetrantes ANDREIA
SAMPAIO SANTOS e RENATA FUNCHAL e Paciente LEONARDO WILLIAM
GUILHERME, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE BOTUCATU.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027047-17.2020.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 23193
2/4
Impetrante(s): Renata Funchal
Paciente(s): Leonardo William Guilherme
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu
HABEAS CORPUS instrumento processual que por não realizar
cognição exauriente, mas sim secundum eventum probationis, não
gera coisa julgada material, permitindo a reiteração de pedido,
ainda que pelo mesmo fundamento necessidade, entretanto, de
novos elementos probatórios para o conhecimento
mera
reiteração indeferimento de plano Precedentes das Cortes
Superiores.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva alegando falta de fundamentação e
ausência dos requisitos da custódia cautelar. Alegou ainda
desproporcionalidade da medida.
É o relatório.
Observa-se
que
se
trata
de
mera
reiteração do habeas corpus no 2218117-60.2019.8.26.0000 (Voto no
22438), onde figuram as mesmas partes, o mesmo pedido e os
mesmos fatos. Em outras palavras, trata-se de mera reiteração, sem
qualquer fato novo a ser apreciado.
O habeas corpus por não configurar uma
cognição exauriente, mas sim secundum eventum probationis,
limitado à análise das provas existentes. Logo, não há que falar-se
em proibição de reiteração, ainda que o fundamento seja o mesmo,
desde que lastreado em novos fatos.
Neste sentido RENATO BRASILEIRO DE
1 Folhas 49.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027047-17.2020.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 23193
3/4
LIMA2 ao esclarecer que “como consequência natural da cognição sumária
realizada na ação de habeas corpus, os limites da coisa julgada ficam restritos às provas
que foram objeto da apreciação pelo poder judiciário. Assim, desde que o novo pedido
não seja mera reiteração do anterior, é possível a renovação do pleito, sobretudo quando
baseada em novos elementos probatórios, que permitam cognição distinta daquela
anteriormente realizada”3.
Acerca da possibilidade de reiteração
após a denegação PONTES DE MIRANDA4 esclarece que “costuma-se
dizer que a denegação do habeas-corpus não faz coisa julgada, de modo que se pode
renovar o pedido (e.g., Supremo Tribunal Federal, 9 de maio de 1951). Advirta-se que há
coisa julgada, formal e material; apenas, restrita aos dados que foram apreciados. Se há
algo novo, inclusive quanto a prova documental, ou caracterização da data em que
começou o prazo prescripcional, o pedido de habeas-corpus pode ser deferido”5.
Neste sentido é a orientação do Supremo
Tribunal Federal.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
NÃO
ESGOTAMENTO
DE
JURISDIÇÃO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o,
II, COMBINADO COM ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. Há óbice ao
conhecimento
de
habeas
corpus
impetrado
contra
decisão
monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se
esgotou. Precedentes. 2. A fuga do acusado do distrito da culpa é
fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de
garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A razoável duração
do processo não pode ser considerada de maneira isolada e
descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. A
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão
veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel.
Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe 08.6.2012). 5. Agravo regimental
conhecido e não provido”6.
Outro não é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
2 Manual de Processo Penal 3a ed. Salvador: Juspodivm 2015 p. 1782.
3 Grifo nosso.
4 História e Prática do Habeas Corpus 8a ed. São Paulo: Saraiva 1979 v. II p. 233.
5 Grifo nosso.
6 STF HC 127188AgR/SP rela Rosa Weber j. 19.05.2015 destaque nosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027047-17.2020.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 23193
4/4
“PENAL. PROCESSUAL. ''HABEAS CORPUS''. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. RECURSO.
- REITERA-SE O PEDIDO DE ''HABEAS CORPUS'' ANTES
INDEFERIDO QUANDO A NOVA IMPETRAÇÃO APRESENTA
FATO NOVO A JUSTIFICAR O REEXAME DA QUESTÃO.
- NO CASO DESTES AUTOS A IMPETRAÇÃO PERANTE O
TRIBUNAL ESTADUAL APENAS REPETIU ALEGAÇÕES JA
APRECIADAS
ANTERIORMENTE,
CONFORME
ACUSA
O
ACORDÃO RECORRIDO.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”7.
Logo, tratando-se de mera reiteração, sem
o surgimento de qualquer fato novo, inviável o deferimento da
impetração.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 STJ RHC 1333/SP rel. Edson Vidigal DJ 09.09.1991 p. 12212.